Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007359-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), DORACY GLORIA DA SILVA - CPF: 769.565.471-04 (APELANTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor
(AgRg no AREsp 656161/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por DORACY GLORIA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 1007359-14.2019.8.11.0041, julgou procedente a inicial para consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornar definitiva a liminar e condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 15828004, a apelante defende a inexistência de notificação válida para constituir em mora o devedor, haja visto que o AR foi recebido por terceiro desconhecido.

Afirma a existência de acordo em curso, via e-mail e Procon, com aceitação tácita por falta de manifestação do banco credor.

Defende, ainda, a necessidade de suspensão da ação de busca em razão da existência de prejudicial de mérito.

Requer, pelas razões expendidas,
decotadas as cláusulas abusivas do presente contrato objeto da presente apreensão que importem: (...) na capitalização mensal e/ou anual dos juros, alicerçada na proibição legal exarada pelo nosso ordenamento jurídico, bem como pela falta de previsão legal; Revisar a cláusula referente à Liquidação da dívida onde estabelece critérios taxas e encargos abusivos ferindo o § 2o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor; determinar a repetição do indébito e a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, condenando a ré a ressarcir o que efetivamente tiver cobrado a maior indevidamente, acrescidos os juros legais, conforme o quantum debeatur apurado; a declaração de nulidade da cobrança do segura de vida constante do item 5 do contrato de consórcio; seja revisto o saldo devedor abastecendo-se da revisão a feita, posto que o saldo devedor é menor que o apontado; seja reformada a decisão para devolução do bem apreendido; Em pedido sucessivo que V. Exa. após reformada a decisão, devolvendo processo a fase saneadora, visto que inexistiu despacho saneador para constituição de provas; determine à ré que apresente em juízo o custo efetivo total da operação, CET, discriminando a taxa de juros mensal e anual contratada, tributos, tarifas, seguro e outras despesas cobradas do Recorrente;

Mesmo devidamente intimado o apelado deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 15828013.

Em decisão de ID 26439486, determinei que a autora comprovasse os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita. Determinação atendida em petição de ID 28196994.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema apontam que o Juízo
a quo
se estribou estritamente na observância da lei de regência, no caso, o Decreto no 911/69, que estabelece normas de processo sobre a alienação fiduciária.

Assim, no presente caso, a única tese possível de se arguir é sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, especificamente, a constituição regular da mora.

Sabe-se que o Dec. no 911/69 e alterações, principalmente no tocante ao seu art. 3o e §§, traz regras de cunho eminentemente processuais. Neste sentido, em observância ao princípio da aplicação imediata da norma processual (art. 14 do CPC), devem ser aplicadas as referidas regras a qualquer Ação de Busca e Apreensão, mesmo aquelas que versem sobre contrato firmado antes da entrada em vigor das Leis no 10.391/2004 e 13.043/2014, como é o caso em tela.

Destarte, no que diz respeito ao modo de constituição em mora do devedor, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples entrega da notificação no endereço informado, efetivada por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou mesmo por AR, é válida para efeito de sua constituição em mora.
Não se exige, para tanto, que a notificação seja recebida pelo próprio devedor
, mas que seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE EM LOCAL DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Na alienação fiduciária, para a comprovação da mora do devedor, faz-se necessária a notificação extrajudicial promovida por meio de Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a sua notificação pessoal. A notificação entregue em local diverso do endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em mora. Precedentes. 2. A perfeita harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante desta Corte Superior impõe a aplicação, à hipótese dos autos, do enunciado No 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg no Ag 1323805/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 23/02/2011)

No caso, andou bem o magistrado em aplicar rigorosamente o que determina a lei, pois, de fato, o banco agravado,
quando do intento de sua inicial, comprovou que enviou AR ao endereço residencial do devedor, conforme informado durante a celebração do contrato, sendo, portanto, devidamente constituído em mora
.

Desse modo, presente o requisito para o deferimento da medida, nos termos da legislação vigente, a busca e apreensão do bem objeto do contrato é a medida que se impõe.

A prestação judiciária gratuita, requerida em sede de apelação, é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”
(grifei).

Do acervo probatório trazido aos autos, resta comprovado de forma robusta a condição de miserabilidade da apelante, não podendo arcar com o pagamento das custas e as taxas judiciárias.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão da parte fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020